Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713359-87.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIA GABRIELA FELIX DE ARAUJO CEDRO, DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 (Tema 1.002) e no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Considerando que as partes recorrentes alcançaram seu objetivo e que os recursos não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos extremos interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF (ID 46244845) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 47537592), em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO os recursos extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019